Tribunal: TJDFT
Processo: 0743077-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0743077-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LARISSA MARIA LIMA FREITAS PACIENTE: WALTER PEREIRA DE LIMA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LARISSA MARIA LIMA FREITAS em favor de WALTER PEREIRA DE LIMA JÚNIOR, com o propósito de relaxar a prisão que reputa ilegal. Narra ter sido o paciente condenado definitivamente à pena privativa de liberdade de 12 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, em concurso material (processo n. 2010.01.1.227503-2). Relata ter sido apresentada a Revisão Criminal, que tramitou sob o n. 0714109-79.2018.8.07.0000, perante a Câmara Criminal desse TJDFT, oportunidade em que restou mantida a condenação, com trânsito em julgado em 21/01/2019. Ocorre que, no julgamento da Revisão Criminal, foi proferido voto divergente, em que o Desembargador Demétrius Cavalcanti entendeu por fixar a reprimenda em 11 anos e 6 meses de reclusão, o que ensejaria a oposição de embargos infringentes. O recurso, todavia, não foi oposto pela Defensoria Pública, causando prejuízos ao paciente. Busca a aplicação do princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da CF/88), devendo ser considerado inocente até o trânsito em julgado da decisão condenatória. Requer seja declarado nulo o trânsito em julgado do acórdão para oportunizar ao acusado o direito ao contraditório e à ampla defesa, em virtude de violação à Súmula n. 523/STF. Com tais argumentos, requer seja concedida, liminarmente, a ordem de relaxamento da prisão ilegal por ausência de defesa técnica, o que deve ser confirmado no mérito, assim como devolvido o prazo recursal. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. Compulsando os autos da revisão criminal n. 0714109-79.2018.8.07.0000 (ID 42375125), observa-se ter sido o paciente condenado, com trânsito em julgado, à pena de 12 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes dos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006. Quando do julgamento da revisão, a Câmara Criminal (Acórdão n. 1134990) entendeu, por maioria, por julgá-la improcedente, sob o argumento de que a mudança na jurisprudência não é fundamento idôneo para autorizar a revisão criminal. De fato, houve voto divergente proferido pelo 5o vogal – Desembargador Demétrius Cavalcanti – pela procedência da revisão para redimensionar a pena imposta ao acusado, reduzindo-a para 11 anos e 6 meses de reclusão, mantido o regime fechado (ID 42375125, pg. 116). Intimada, a Defensoria Pública afirmou que impetraria Habeas Corpus no STJ (ID 42375125, pg. 123) e, em seguida, o acórdão transitou em julgado para o requerente em 21/01/2019, pelo decurso do prazo recursal (ID 42375125, pg. 124). Inicialmente, nessa análise perfunctória, não vislumbro a ilegalidade na prisão do paciente, sobretudo porque se deu em razão do trânsito em julgado no processo originário, em que foi condenado a 12 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, em concurso material (processo n. 2010.01.1.227503-2). Ademais, o acórdão proferido por maioria em sede de revisão criminal não admite a oposição de embargos infringentes, ainda que proferido contra a defesa, porquanto a revisão não tem natureza recursal, mas de ação penal rescisória (AgRg no AREsp n. 1.291.623/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 23/11/2020). Ainda se assim não o fosse, o voto divergente limitou-se a reduzir a reprimenda pessoal ao patamar de 11 anos e 6 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, não existindo qualquer hipótese de absolvição ou abrandamento do regime de cumprimento da pena. Em arremate, cabe lembrar que a revisão criminal não possui efeito suspensivo capaz de postergar o decreto prisional, regularmente cumprido após o trânsito em julgado da decisão condenatória. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator